Tribunal: TJBA
Processo: 8025939-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025939-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA AGRAVADO: JOAO PAULO CARVALHO MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECRETO LEI Nº 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGO 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM NÃO FOI ENCONTRADO OU NÃO SE ENCONTRA NA POSSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPARECIMENTO DE PREPOSTO E AUSÊNCIA DE MEIOS MATERIAIS PARA VIABILIZAR A DILIGÊNCIA. REPETIÇÃO DA CONDUTA DE DESÍDIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO DEVEDOR O FRACASSO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025939-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 e como apelado JOAO PAULO CARVALHO MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.